Tribunal: TJDFT
Processo: 0719680-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719680-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA SARGES MESQUITA LTDA APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 34914759). Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARIA APARECIDA SARGES MESQUITA LTDA. contra a sentença (Num. 31561778), integrada por Embargos de Declaração (Num. 31561789 e 31561794), proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Revisional de contrato de locação no 0719680-23.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, julgou parcialmente procedente o pedido. Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, peticiona a Autora/Apelante requerendo a desistência de seu recurso (Num. 34914759). É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pela Autora, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. I. Exclua-se o recurso de pauta de julgamento. Brasília – DF, 03 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator